Tribunal: TJSP
Processo: 1500354-13.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500354-13.2018.8.26.0618, da Comarca de Caçapava, em que é apelante ALEX
SANDRO RAFAEL DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500354-13.2018.8.26.0618 -Voto no 15.306
2
Apelação n. 1500354-13.2018.8.26.0618
Comarca: Caçapava
Apelante: Alex Sandro Rafael de Oliveira
Apelado:
Ministério Público
Juiz de Primeiro Grau: Gustavo de Campos Machado
Voto no 15.306
ROUBO CIRCUNSTANCIADO e CORRUPÇÃO DE
MENORES
Apelo do réu
Pretendida absolvição

Descabimento Relato seguro e coerente da vítima e dos
policiais civis Confissão judicial Pleito de desclassificação
para o delito de furto rechaçado Subtração cometida mediante
violência física e grave ameaça Conduta que se amolda
perfeitamente ao tipo penal disposto no art. 157, do CP
Participação de dois adolescentes na prática delitiva

Caracterização do delito previsto no art. 244-B, do ECA
Desnecessidade de prova da efetiva corrupção dos menores
Crime formal Súmula 500, do STJ - Quadro probatório apto a
alicerçar a condenação Dosimetria Incremento da pena-base
que observou os ditames legais (art. 59 do CP), fundamentada
nos maus antecedentes do réu Compensação da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência Regime
fechado mantido Impossibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos Negado o
apelo em liberdade Réu que permaneceu custodiado durante
toda a instrução criminal e registra péssimos antecedentes
Não acolhido pleito de isenção das custas processuais.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 143/150, acrescenta-se que
Alex Sandro Rafael de Oliveira foi condenado ao cumprimento de sete anos, dois
meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de quinze dias-
multa, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, caput, da
Lei no 8069/90, na forma do art. 69, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500354-13.2018.8.26.0618 -Voto no 15.306
3
Irresignado, apela o réu, postulando desate absolutório. Em linha
subsidiária, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de furto, o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a concessão do direito de recorrer
em liberdade, e, por fim, a isenção do pagamento das custas processuais (razões de fls.
167/174).
O recurso foi respondido (fls. 179/183).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 191/196).
É o relatório.
2. O reclamo não comporta provimento.
3. Consta da denúncia que, em 15 de agosto de 2018, por volta das
15h30, na Estrada do Paiol, no 10, Piedade, na Comarca de Caçapava, Alex Sandro,
agindo com unidade de desígnios com os adolescentes Denis Washington da Silva
Santos e Danilo Irineu Iago dos Reis subtraiu, para si, mediante violência e grave
ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular,
marca Motorola, avaliado em R$ 1.000,00, pertencente à vítima Walter Assis Elias (fls.
77/80).
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço
acima indicadas, o acusado facilitou a corrupção dos adolescentes Denis Washington da
Silva Santos e Danilo Irineu Iago dos Reis, com eles praticando a infração penal ora
mencionada.
4. Ao contrário do sustentado nas razões do recurso, a autoria e
materialidade delitivas foram cabalmente comprovadas, sobretudo pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 1/2), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 08), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 9/10), pelo auto de entrega (fls. 11), pelo laudo pericial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500354-13.2018.8.26.0618 -Voto no 15.306
4
139/140) e pela prova oral coligida (fls. 3; 4; 5; termo de audiência de fls. 141/142).
Na fase policial, o réu permaneceu silente (fls. 17).
Em juízo, Alex Sandro confessou a prática delitiva. Disse que, na
ocasião, atuou em concurso de agentes com os menores, utilizando-se um simulacro de
arma de fogo para intimidar a vítima (termo de audiência de fls. 141/142).
Sua confissão encontra respaldo na prova acusatória, e, portanto,
deve ser considerada.
O ofendido Walter Assis Elias narrou que, ao reduzir a velocidade
de seu veículo para passar por uma lombada, foi abordado por três indivíduos que
anunciaram o assalto, utilizando-se de uma arma de fogo. Disse que tentou acelerar,
mas ainda assim conseguiram subtrair seu aparelho celular, após um dos roubadores
desferir um soco em seu rosto. Acredita que a arma de fogo estivesse na posse do
acusado e que a agressão física tenha sido feita por um dos adolescentes. Na Delegacia
de Polícia, reconheceu os meliantes, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do
delito. O bem foi recuperado cerca de vinte minutos após o roubo (termo de audiência
de fls. 141/142).
O Policial Civil Amilcar Veneziani Dias Júnior relatou que, no dia
dos fatos, Walter, cunhado de seu amigo, ligou informando que havia sido vítima de
um roubo. Após diligências pela região dos fatos, o acusado e os menores foram detidos
na posse do aparelho celular do ofendido
e um simulacro de arma de fogo, este
localizado na mochila de Alex Sandro. Informou que a vítima reconheceu o acusado e
os adolescentes como sendo os roubadores, sendo que eles também admitiram
informalmente a prática delitiva (fls. 3 e termo de audiência de fls. 141/142).
5. Em suma, Alex Sandro foi preso em flagrante pelos policiais
civis Amilcar e André (fls. 3, 4 e termo de audiência), enquanto estava acompanhado
dos adolescentes Denis e Danilo, logo após subtrairem o aparelho celular de Walter,
utilizando-se de um simulacro de arma de fogo (fls. 139/140), sendo prontamente
reconhecido pelo ofendido (fls. 8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500354-13.2018.8.26.0618 -Voto no 15.306
5
De acordo com os relatos do policial civil Amilcar, o simulacro de
arma de fogo estava na mochila de Alex Sandro, enquanto o aparelho celular foi
localizado no bolso de um dos adolescentes, tendo eles admitido informalmente a
prática delitiva (fls. 3 e termo de audiência de fls. 141/142).
Daí porque inviável a absolvição do recorrente, notadamente
porque, ao ser ouvido em juízo, confessou a autoria da subtração (termo de audiência
de fls. 141/142).
No mais, é de se ressaltar que a lei não nega validade ao
depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o
dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento
por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a suas declarações, o justo e
merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.
Nesse sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais,
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, Habeas Corpus no
73518-SP, j. 26/03/1996).
6. A pretendida desclassificação da conduta para o tipo penal do
furto também não merece guarida.
Isso porque, o ofendido declarou que, além de ter sido intimidado
com um simulacro de arma de fogo, localizado na mochila de Alex Sandro, um dos
menores ainda o agrediu com um soco no rosto, subtraindo seu aparelho celular logo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500354-13.2018.8.26.0618 -Voto no 15.306
6
seguida (fls. 5 e termo de audiência de fls. 141/142).
Desta feita, diante do emprego de grave ameaça e violência física,
inviável a pretendida desclassificação para o delito de furto, uma vez que a prática
delitiva amolda-se perfeitamente à infração descrita no art. 157 do Código Penal.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste E. Tribunal:
“(...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE. Se a
vítima declara, de forma firme e segura que sofreu violência e se sentiu
intimidada, correta a imputação pelo crime de roubo (...)” (Apelação no
0075556-67.2014.8.26.0050, rel. Des. Willian Campos, 15a Câmara de
Direito Criminal, j. 07/05/2015).
“ROUBO MAJORADO (...) - Grave ameaça comprovada - Inviável a
desclassificação para furto - Consumação caracterizada (...)” (Apelação
no 0018335-94.2011.8.26.0224, rel. Des. Nelson Fonseca Junior, 1a
Câmara Criminal Extraordinária, j. 30/04/2015).
7. Por fim, irretocável a condenação pelo delito de corrupção de
menores, tendo em vista que Alex Sandro e os adolescentes foram surpreendidos nas
proximidades do local do crime, em poder da res furtiva e de um simulacro de arma de
fogo, sendo reconhecidos pela vítima na Delegacia de Polícia (fls. 5,8 e termo de
audiência de fls. 141/142).
Como bem observou a ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Ana
Margarida M. Junqueira Beneduce, em seu erudito parecer (fls. 193): “(...) não há
qualquer exceção no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, bastando, para sua incidência, o
envolvimento de criança ou adolescente na prática de infração penal, o que ocorreu no
presente caso. Há de se recordar, inclusive, o entendimento sumulado do Superior
Tribunal de Justiça, pelo qual a corrupção de menores é crime formal, sendo suficiente
a comprovação da participação do menor em prática criminosa para a sua
caracterização (Súmula 500, STJ)”.
8. O procedimento dosimétrico tampouco merece reparo.
Sopesados os maus antecedentes do réu (autos no 6243-24
fls.101/102), a pena-base foi acertadamente estabelecida em 1/6 acima do mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500354-13.2018.8.26.0618 -Voto no 15.306
7
alcançando 4 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, para o delito
de roubo, e 1 ano e 2 meses de reclusão, para o crime de corrupção de menores.
Na segunda fase, a circunstância atenuante da confissão espontânea
foi compensada com a agravante da reincidência (fls. autos no 23735-24 fls. 101), na
linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tornando-se definitiva a
reprimenda imposta para o delito de corrupção de menores.
Nesse aspecto, resta prejudicado o pedido da defesa de
reconhecimento da confissão espontânea, porque assim já o fez pelo d. magistrado
sentenciante.
Na fase derradeira, presente a causa de aumento prevista no art.
157, § 2o, inciso II, do Código Penal (concurso de agentes), a reprimenda foi majorada
em 1/3, alcançando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 15 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Consigne-se que houve erro material do d. magistrado ao somar as
reprimendas (art. 69, do Código Penal), fixando-as em 7 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão, e pagamento de 15 dias-multa, quando deveriam ter sido fixadas em 7 anos,
4 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa.
Contudo, ausente apelo ministerial, mantém-se as penas tal qual
fixadas pelo d. juízo “a quo”, uma vez que reformá-la ex officio implicaria em
injustificável reformatio in pejus.
Nesse sentido:
“Configura inegável reformatio in pejus a correção de erro
material no julgamento da apelação ainda que para sanar evidente equívoco
ocorrido na sentença condenatória que importa em aumento das penas, sem que
tenha havido recurso do Ministério Público nesse sentido” (HC 250.455/RJ, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe
05/02/2016).
9. Considerado os maus antecedentes e a reincidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500354-13.2018.8.26.0618 -Voto no 15.306
8
recorrente, o quantum de sanções carcerárias impostas, bem ainda a gravidade concreta
da conduta, adequada a fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena,
nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
10. Pelos mesmos motivos, ou seja, as penas impostas, superiores a
quatro anos de reclusão, a recalcitrância delitiva do apelante, bem ainda por se tratar
de delito que envolve o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não
preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44, do Código Penal.
11. O pedido para aguardar em liberdade a tramitação do recurso
encontra-se, naturalmente, prejudicado, tendo em vista o presente julgamento.
E, não obstante os argumentos expendidos pela combativa defesa,
observa-se que o d. magistrado sentenciante fundamentou, ainda que sucintamente, a
necessidade de manutenção da custódia cautelar do acusado (fls. 149/150), decretada
por ocasião da audiência de custódia (fls. 58/59).
Sendo assim, ausente alteração do panorama fático-processual que
fundamentou a custódia cautelar e tendo em vista que o recorrente permaneceu preso
durante toda a instrução, sobretudo porque ostenta péssimos antecedentes criminais,
não há se falar em recurso em liberdade, conforme precedentes das Cortes Superiores:
“A
orientação
pacificada
nesta
Corte
Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao
condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu
segregado durante a persecução criminal, se persistentes os
motivos para a preventiva.” (STJ, RHC 68400 / PE, j. 26.4.2016).
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE RECORRER
EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500354-13.2018.8.26.0618 -Voto no 15.306
9
DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública
e da aplicação da lei penal, tendo em vista o fundado receio de
reiteração delitiva. Precedentes.
II Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF, AgRg no Habeas Corpus no 144641/SP).
12. Finalmente, a concessão da justiça gratuita depende da análise
da situação financeira do acusado, motivo porque deve ser apurada no momento da
execução penal.
Note-se, contudo, que eventual hipossuficiência econômica do réu
não gera a exclusão da condenação pelas custas processuais, cujo pagamento poderá ser
dispensado, se o caso, também na fase de execução.
Nesse sentido:
“(...) A condenação ao pagamento das custas decorre de
imposição legal (artigo 804 do CPP), devendo eventual pedido de
isenção ser formulado na fase de execução, momento em que se
pode avaliar, com melhores condições, a real situação financeira
do réu. (...)” (TJSP - Apelação n° 1501135-71.2019.8.26.0530 -
13a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Luis Augusto de
Sampaio Arruda, j. 30.04.2020);
“APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa
(...) - Isenção das custas processuais e redução da pena de multa -
Inadmissibilidade - A situação econômica do agente deve ser
aferida pelo Juízo das Execuções Penais - Recurso defensivo
improvido.” (TJSP - Apelação no 0002411-57.2015.8.26.0271 - 8a
Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Sérgio Ribas, j.
10.05.2018).
13. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500354-13.2018.8.26.0618 -Voto no 15.306
10
CESAR MECCHI MORALES
Relator